Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700324-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: NELSON REGIS JESUS DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Dê-se vista à defesa (agravado) dos embargos de declaração de ID 67943822. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator